Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. BAIXA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CREDOR (EXEQUENTE).

1. É obrigação do credor promover a baixa da anotação na matrícula do imóvel, tendo em vista que a averbação da execução foi promovida por ele.

2. Havendo o cumprimento da obrigação, correta a r. sentença que extinguiu o feito ante o pagamento.

3. Recurso não provido.